Tribunal: TJPA
Processo: 0011832-23.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011832-23.2018.8.14.0070

APELANTE: VALDINEY RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0011832-23.2018.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: VALDINEY RIBEIRO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Valdiney Ribeiro Rodrigues contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou a 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, em razão de ter, mediante grave ameaça, subtraído bens da vítima em via pública. A defesa busca a aplicação da atenuante de confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea do réu, contrariando a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, não permite a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, em conformidade com o entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ.

4.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante, mas não autoriza a fixação da pena abaixo do patamar mínimo legal, em respeito ao critério trifásico da dosimetria e à individualização da pena prevista no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

5.

Precedentes do STJ e STF reiteram a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em casos semelhantes.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atenuante de confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, HC 109538, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.05.2012; STJ, AgInt no AREsp 1316349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.09.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0011832-23.2018.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: VALDINEY RIBEIRO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
VALDINEY RIBEIRO RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 21279364) que no dia 09.07.2018, por volta das 06h., a ofendida caminhava em via pública, ocasião em que foi surpreendia pelo apelante, o qual mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular e uma mochila, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na pena prevista no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 21279450), contra a qual a defesa recorreu (Id. 21279453) pugnando pela aplicação da atenuante de confissão, fixando o apenamento aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo não provimento do apelo. (Id. 21279462).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(Id. 22041643)

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do reconhecimento da atenuante de confissão. Da fixação do apenamento aquém do mínimo.

Analisando-se a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base ao Apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme determina o Art. 59, do CP.

Com relação a segunda fase penalógica, este é o ponto de insurgência da Defesa, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Có
digo Penal
, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulada no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024